Tribunal: STF
Processo: ARE 1565539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. RETROATIVIDADE DE REAJUSTE SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Cível interposta por entidade sindical contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de reajuste salarial referente à revisão geral anual dos de 2020, 2021 e 2022, conforme as Leis Municipais n° 10.779/2022 e n° 10.867/2022, por ausência de previsão legal e orçamentária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há direito ao pagamento retroativo dos reajustes salariais de 2020, 2021 e 2022, conforme a data-base estabelecida pela Lei Municipal n° 9.850/2017.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, assegura a revisão geral anual, condicionada à dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 864.



    4. Não houve previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) nem na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para suportar a despesa pleiteada retroativa ao mês de janeiro de cada ano, sendo vedada ao Judiciário a criação de despesas não autorizadas, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.



    5. O Poder Judiciário não pode atribuir efeito retroativo aos reajustes sem expressa previsão legal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.



    6. A jurisprudência do STJ e do STF veda a extensão de reajustes salariais com retroatividade quando não há previsão na legislação específica.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    "1. O direito à revisão geral anual de servidores públicos depende de previsão orçamentária na LOA e LDO. 2. Não cabe ao Judiciário determinar o pagamento retroativo de reajustes salariais sem previsão legal específica."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; STF, Súmula Vinculante n° 37.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, ReL Min. Alexandre de Moraes, j. 18/02/2020.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, X, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em questão, o sindicato requerente, ora apelante, informa que o art. 2oda Lei Municipal n° 9.850/2017 estabelece a data de 1ode janeiro para revisão geral anual (RGA) dos vencimentos dos cargos efetivos regidos pela Lei Municipal n° 9.128/2011, que incluem as categorias de Agente de Apoio Educacional, Assistente Administrativo Educacional e Auxiliar de Atividades Educativas do Município de Goiânia.



    Os vencimentos dessas categorias foram reajustados pelas Leis n° 10.779/2021 e 10.867/2022. A primeira se refere à data-base de 2020 e 2021, com um percentual de 9,32%, a partir de 1ode abril de 2021, enquanto a segunda aborda a data-base de 2022, com um percentual de 12,13%, a partir de 1ode dezembro de 2022.



    Nesse contexto, o sindicato alega que a data de 1ode janeiro de cada ano não foi respeitada, razão pela qual pleiteia a condenação do Município de Goiânia ao pagamento retroativo: a) da revisão geral anual de 2020, com efeitos retroativos a 1ode janeiro de 2020; b) da revisão geral anual de 2021 , com efeitos retroativos a 1ode janeiro de 2021 ; e c) da revisão geral anual de 2022, com efeitos retroativos a 1ode janeiro de 2022.



    Entretanto, as referidas leis municipais, após um rigoroso processo legislativo, não concederam especificamente a revisão geral anual a partir de 1ode janeiro. Por isso, é necessário realizar uma interpretação estrita da lei, dentro dos limites específicos autorizados. Consequentemente, o Poder Judiciário não pode estender os efeitos da norma para incluir o período pretendido pelo recorrente, uma vez que isso implicaria em retroatividade das leis. [...]



    Dessarte, o Poder Executivo deve prever, anualmente, de acordo com a dotação orçamentária, todas as condições necessárias para a implementação de reajustes salariais, incluindo o momento do pagamento. O Judiciário não pode atribuir efeito retroativo à lei, a menos que isso esteja expressamente previsto, sob pena de ofensa ao disposto no art. 6oda Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). [...]



    No caso concreto, como bem delineado na sentença recorrida, não houve comprovação da existência de previsão orçamentária para cumprimento da despesa visada pelo sindicato requerente/apelante, de modo que não cabe ao Judiciário a criação de despesa ao Poder Executivo, sob pena de indevida interferência, violação à Súmula Vinculante 37 do STF e ao Tema 864 acima transcrito. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente